Tribunal: TJMT
Processo: 1031862-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031862-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MAIRA FERNANDA MINOSSO - CPF: 873.832.251-04 (AGRAVANTE), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MAIRA FERNANDA MINOSSO

AGRAVADO(S):

FELIX UMBERTO SIMONETI

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDO MARCOS MINOSSO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FINALIDADE ALCANÇADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença homologatória de acordo, reconheceu a validade da citação/intimação da executada via
WhatsApp
, aplicou-lhe multa de R$30.000,00 pelo não cumprimento da obrigação de transferência de imóvel objeto do acordo judicial homologado, e determinou a expedição de ofícios aos arrendatários para cientificá-los da existência do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
quando não observados todos os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do Tribunal; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em sede recursal quando tal matéria não foi objeto da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A alegação de prescrição da pretensão executiva não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, não podendo ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

5. A citação por meio eletrônico, especificamente via aplicativo
WhatsApp
, deve ser analisada à luz do princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do CPC/15, segundo o qual “
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”.

6. No caso concreto, a finalidade do ato citatório foi alcançada, pois a agravante confirmou sua identidade no início da conversa, recebeu os arquivos do mandado e da decisão inicial (evidenciado pelo “
double check
” das mensagens), e posteriormente bloqueou o contato, demonstrando ciência inequívoca do ato processual.

7. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, mediante constituição de advogado e apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento anterior, relacionado ao mesmo processo originário, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
quando, apesar da inobservância de alguns requisitos formais previstos em ato normativo do tribunal, a finalidade do ato é alcançada, com a efetiva ciência da parte quanto à existência do processo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Não se conhece de matéria não apreciada pelo juízo de origem em sede de agravo de instrumento, ainda que se trate de questão de ordem pública como a prescrição, sob pena de supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MAIRA FERNANDA MINOSSO

AGRAVADO(S):

FELIX UMBERTO SIMONETI

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDO MARCOS MINOSSO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAIRA FERNANDA MINOSSO
contra a decisão proferida nos autos do procedimento originário manejado por
FELIX UMBERTO SIMONETI
para o cumprimento da sentença homologatória de acordo proferida na
Ação de Despejo
n. 0000400-16.2008.8.11.0078, a qual (i) reconheceu a validade da citação/intimação da coexecutada agravante, e (ii) aplicou-lhe a multa de R$30.000,00 – observados os limites estabelecidos na decisão de ID. 131432670 dos autos de origem – em razão do não cumprimento da obrigação de transferência do imóvel objeto do acordo judicial homologado, (iii) ainda determinou a imediata expedição de ofícios aos arrendatários a fim de cientificá-los da existência do processo de origem.

Sustenta a recorrente que apesar de reconhecer como válida a suposta citação via
WhatsApp
, a própria decisão agravada discorre sobre o que ocorreu quando o oficial de justiça tentou um contato pelo citado aplicativo, ou seja, a não efetivação da chamada de vídeo, não ficando demonstrada a ocorrência de nenhum tipo de confirmação da identidade da pessoa que foi contactada pelo citado servidor, como o envio de cópia de documento pessoal.

Aduz que a despeito de autorizar a citação por aplicativo de mensagem, a Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Tribunal exige, para a sua validade, a observância de uma série de requisitos, os quais não teriam sido observados visto que (a) não ocorreu contato através de chamada de vídeo, (b) não foi solicitado à citado a apresentação de documento de identidade com foto, (c) não foi esclarecido o motivo do contato, (d) não ocorreu a identificação do oficial encarregado do ato e (e) não houve encaminhamento de documento, de maneira que, por força da norma do art. 6o da citada Portaria, a diligência deveria prosseguir com a realização do ato citatório de forma presencial.

Assevera que, na hipótese, provavelmente o oficial entrou em contato com pessoa alheia ao presente processo, que, com receio de se tratar de mais um golpe no
WhatsApp
, desligou o telefone.

Afirma que, além disso, a decisão ainda aplicou uma multa de R$30.000,00 à agravante em razão de esta não ter providenciado a transferência do imóvel objeto do acordo judicial homologado (imóvel com matrícula n. 438 do CRI da Comarca de Sapezal-MT), deixando, porém, de observar que a referida obrigação foi alcançada pela prescrição – fato que pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do art. 193 do CC/2002 e da Súmula 150 do STF – inclusive na modalidade
intercorrente
.

Defende, nesse sentido, que a obrigação cuja sentença homologatória se encontra sob execução na origem decorre de um acordo firmado em 01/12/2009, de modo que o prazo prescricional decenal (art.205 do CC/2002) para efetivo cumprimento da obrigação se consumou em
dezembro de 2019
, ao passo que a citação, ainda que considerada válida, se deu apenas em
fevereiro de 2025
, o que deverá ensejar a extinção do feito originário na forma do inciso V do art.924 do CPC/15.

Suscita, no mais, que ao julgar o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1025112-68.2023.811.0000
, oriundo do presente processo, este Tribunal já havia vislumbrado a ocorrência da prescrição.

Com tais argumentos, pugnou, incialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso à vista da possibilidade de penhoras e bloqueios indevidos em contas correntes da agravante para pagamento da multa arbitrada, assim como a transferência indevida do imóvel.

No mérito recursal, busca pela reforma da decisão agravada a fim de que seja (a) anulada a sua citação via
WhatsApp
, com a desconstituição da multa certidão processual cominada; (b) determinada a realização de sua citação de forma pessoal, conforme a legislação em vigor; e (c) reconhecida prescrição da pretensão do agravado em requerer cumprimento de sentença homologatória no que tange à obrigação da agravante de transferir o imóvel objeto do acordo homologado nos autos originários, com consequente extinção do feito de origem.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 315452861.

Contrarrazões do exequente no ID. n. 317079873, pugnando pelo não conhecimento do recurso quanto à alegação de prescrição da pretensão executiva na origem, por ausência de dialeticidade e supressão de instância, uma vez que tal matéria não foi objeto da decisão agravada. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de não conhecimento parcial do recurso.

Consoante relatado, suscitou a agravante a ocorrência da prescrição obrigação sob cumprimento na origem – outorga da escritura pública definitiva de compra e venda sobre determinado bem imóvel, tal como assumida no acordo homologado pelo juízo através da sentença exequenda -

consignando, ainda, que ao julgar o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1025112-68.2023.811.0000
, oriundo do mesmo processo originário, este colegiado já havia vislumbrado a ocorrência da prescrição.

Em contraponto, a parte exequente suscitou o não conhecimento da matéria, haja vista não ter sido objeto de enfrentamento pela decisão agravada.

Nesse particular, conforme cediço, o Agravo de Instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA E COMPRA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E LITISPENDÊNCIA – PLEITO RECURSAL AINDA NÃO EXAMINADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALIENAÇÃO DE BEM POR UM DOS CÔNJUGES - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A INDISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que se mostra descabida a apreciação da preliminar de incompetência do juízo e litispendência
. [...]. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1021947-18.2020.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 08/04/2021, publ. no DJE 08/04/2021)

Considerando que, no caso, a decisão agravada nada tratou acerca de eventual prescrição da obrigação exequenda na origem, o não conhecimento da questão é medida que se impões.

Imperioso consignar que
ao contrário do alegado, no julgamento do citado
Agravo de Instrumento n. 1025112-68.2023.8.11.0000
, não houve qualquer reconhecimento da prescrição da obrigação de fazer sob cumprimento.

Em verdade, o referido Agravo foi interposto pelo exequente originário contra a decisão do juízo singular que havia indeferido o seu pedido de imissão na posse do imóvel de
matrícula n. 438 do CRI de Sapezal.

Na ocasião, o colegiado deliberou pela inconveniência da concessão da tutela possessória então pretendida por considerar que, passados 14 (quatorze) anos da assinatura da composição amigável, haveria a possibilidade de terceira pessoa, ocupante da área, reclamar eventual prescrição aquisitiva do imóvel (usucapião).

Com isso,
não conheço
da arguição de prescrição.

Do mérito recursal.

No tocante à validade da citação realizada via aplicativo
WhatsApp
, objeto central da decisão agravada, o recurso não merece provimento.

A citação, como ato processual essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser realizada de modo a assegurar que o destinatário tenha ciência inequívoca da demanda.

Com o avanço tecnológico e a necessidade de modernização dos atos processuais, especialmente após a pandemia de COVID-19, o Poder Judiciário passou a admitir a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais.

No âmbito deste Tribunal, a Portaria Conjunta n. 412/2021 regulamentou a prática de atos processuais mediante a utilização de recursos tecnológicos, estabelecendo requisitos para a validade da citação por meios eletrônicos, como o
WhatsApp
.

No caso em análise, conforme certidão da oficial de justiça encarregada da diligência (ID 184216085), somente após tentativa frustrada de citação pessoal da agravante no seu endereço é que a serventuária entrou em contato via aplicativo de mensagem com o número telefônico (65) 98109-3433.

Na ocasião, indagada a pessoa contatada se se tratava de
Maíra
(segundo nome da executada, ora agravante), a interlocutora da mensagem respondeu positivamente, confirmando sua identidade.

Depois de dizer seu nome, se identificar como oficial de justiça, e explicar o motivo do contato, a servidora procedeu, então, à citação e intimação da interlocutora, enviando-lhe dois arquivos em PDF, quais sejam, cópias do mandado e da decisão inicial. Em seguida, foi solicitada confirmação da identificação da citanda.

No entanto, a agravante não respondeu mais e aparentemente bloqueou o contato.

Ora,

não obstante a agravante alegue que não foram observados todos os requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021, especialmente quanto à realização de chamada de vídeo e solicitação de documento de identidade, tais formalidades devem ser analisadas à luz do
princípio da instrumentalidade das formas
previsto no art. 277 do CPC/15 – segundo o qual
“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”
–, como também da norma do art. 5o do mesmo Código, a qual preceitua que
“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
.

No caso, é inegável que a finalidade do ato citatório foi alcançada, tendo em vista que, além de não negar de forma peremptória que o número telefônico do contato seja ou tenha sido de sua titularidade – a imagem da conversa por aplicativo evidencia que,

depois de confirmar que se tratava da pessoa de MAÍRA (seu segundo nome), deixou, convenientemente de dar sequência à conversa ao tomar conhecimento de quem era a interlocutora, vindo posteriormente a bloquear o contato, muito embora o “double check” evidencie que os arquivos do mandado citatório e do inteiro teor da decisão inicial chegaram até o seu aparelho.

Vejamos:

Nesse viés, não faz sentido imaginar que a apenas a mensagem do primeiro contato foi visualizada e as demais – que inclui a explicação do contato e os arquivos do mandado e da decisão – não o teriam sido, se o sinal de que tais mensagem chegaram ao telefone da agravante são os mesmos.

Importante ainda frisar que
ao ser intimada para responder ao Agravo de Instrumento n. 1025112-68.2023.8.11.0000 interposto pelo ora agravado contra decisão proferida nos mesmos autos de origem, a ora recorrente constituiu o causídico que subscreve as razões deste recurso (
Cláudio Stábile Ribeiro
– OAB/MT 3.213) através de procuração outorgada em 25/01/2025, tendo ofertado contrarrazões àquele Agravo

em 07/02/2025 – antes, portanto, do contato estabelecido com a oficial de justiça encarregada de sua citação – na qual fez várias ponderações sobre o objeto do cumprimento de sentença originário, demonstrando ter pleno conhecimento do procedimento originário e de sua condição de requerida/executada.

Com isso, de se concluir que essa circunstância se equipara ao comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o qual supre a falta ou nulidade da citação.

Além do mais, conforme certidão da aludida oficial de justiça, antes da citação por aplicativo, foi tentada a citação pessoal da agravante no endereço
Rua Neif Figuri, 11, Bairro Jardim Califórnia, Zona 01, desta Capital
, “
sendo uma residência com muros altos, câmeras, interfone
”, onde, todavia a serventuária não foi atendida por nenhum um morador, muito embora esse endereço seja exatamente o mesmo indicado pela agravante
FERNANDA
nos autos da Execução n. 0003377-83.2016.8.11.0018 movida em desfavor de
JOÃO DIAS FILHO
, no qual figura como representante do espólio exequente.

Diante desse contexto, há que se concluir que a citação realizada via
WhatsApp
é realmente válida, pois atingiu sua finalidade de dar ciência à agravante sobre a existência do procedimento executivo contra ela instaurado na origem, sendo irrelevante o posterior bloqueio do contato após o recebimento das informações.

Ante o exposto, conheço em parte do presente recurso, e nesta,
nego-lhe provimento
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025